Tribunal: TJSP
Processo: 2082911-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica sem fins lucrativos – Benefício indeferido – Inadmissibilidade – Autora é entidade sem fins lucrativos que presta serviços de assistência social – Verifica-se a sua insuficiência relativa, pois o dispêndio com o custo do processo traz prejuízo ao exercício de suas atividades de assistência social – Benefício concedido – Decisão reformada - Recurso

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica sem fins lucrativos – Benefício indeferido – Inadmissibilidade – Autora é entidade sem fins lucrativos que presta serviços de assistência social – Verifica-se a sua insuficiência relativa, pois o dispêndio com o custo do processo traz prejuízo ao exercício de suas atividades de assistência social – Benefício concedido – Decisão reformada - Recurso provido.